Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002265-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS [OPERAÇÃO
CASTELO BRANCO
]. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECRETANTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE E RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente segregado preventivamente desde 03/06/2025, no âmbito da denominada Operação
Castelo Branco
, pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de ativos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a dilação temporal para o início da instrução criminal configura excesso de prazo desarrazoado ou se justifica diante da complexidade do feito; (ii) verificar se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva acarreta a sua ilegalidade automática; (iii) analisar se a controvérsia acerca da competência jurisdicional contamina a validade do decreto de prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, mas de análise pautada pela razoabilidade. No caso concreto, a pluralidade de réus (dez denunciados), a complexidade das investigações — envolvendo extrações telemáticas volumosas e crimes de lavagem de capitais — e a necessidade de dirimir conflito negativo de competência justificam a tramitação processual alongada, não se verificando desídia imputável ao aparato estatal.

4. A ausência de revisão expressa da prisão preventiva no prazo de noventa dias, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, constitui irregularidade que não induz à soltura automática, especialmente quando os fundamentos da segregação permanecem atuais e hígidos, e a demora na revisão se justifica pelo trâmite dos autos entre juízos durante a definição da competência.

5. Não prospera a tese de nulidade por incompetência do juízo decretante quando a instância revisora, ao julgar conflito de competência, reafirma a competência do d. juízo singular que exarou a medida cautelar constritiva. Ademais, aplica-se a teoria do juízo aparente para preservar a validade de atos decisórios proferidos por magistrado que, à época da prática, detinha aparência de competência legal para o caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus [dez, ao todo] e pela necessidade de produção de provas técnicas complexas, afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando a dilação se mostra compatível com as particularidades do processo. 2. A inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão preventiva não acarreta a imediata ilegalidade da custódia se os pressupostos do art. 312 do CPP permanecem presentes. 3. São válidos os atos decisórios proferidos por juízo cuja competência é ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 567.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002265-67.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ALAM DIAS RODRIGUES

PACIENTE:

MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1005277-54.2024.8.11.0002 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com o delito de
tráfico interestadual de entorpecentes
[Operação
Castelo Branco
].

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde
03/06/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime supramencionado. Em
04/09/2025
, o Ministério Público ofertou denúncia e, em
10/06/2025
, foi requerida a
revogação da prisão preventiva
nos autos incidentais n. 1043394-17.2024.8.11.0002; petitório
não apreciado
até a data da impetração do
writ
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, argumentando que o processo se encontra paralisado por
inércia exclusiva do aparato estatal
.

Aduz que, embora a denúncia tenha sido oferecida em
04/09/2025
, a defesa requereu, em
18/09/2025
, acesso à
integralidade dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos
, incluindo a mídia original e o software específico de leitura (
Cellebrite Reader
), pleito que foi
reiterado
em
23/10/2025
e apenas
parcialmente atendido
em
13/11/2025
, quando o d. juízo condicionou o acesso integral ao prévio informe da Polícia Federal sobre o volume total de dados.

Adicionalmente, defende o d. impetrante a
ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que não houve qualquer reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo nonagesimal legalmente estabelecido, o que tornaria a custódia
manifestamente ilegal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 342086368 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada, se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID (ID 342189368).

Na sequência, o d. impetrante requereu, por duas vezes, a reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 348534886 e ID 346705861), petitórios que ressaíram
indeferidos
, com o resguardo do entendimento de que a complexidade do caso e as circunstâncias do processo
obstavam
o reconhecimento, monocraticamente e em juízo de cognição
in limine
, do alardeado excesso de prazo (ID 348761374).

Com o transcurso do prazo para a apresentação de informes, observada a necessidade de tramitação célere do
habeas corpus
, a d. autoridade acoimada de coatora foi
dispensada
da apresentação de informações, determinando-se a remessa dos autos à Cúpula Ministerial (ID 348761374).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 349764878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI
,
Marcelo Maurinho de Azevedo, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Felipe da Silva Pedroso, Marcelo Victor Loureiro, Gilis Alan da Silva, Flávio Almeida Rodrigues, Cristiano Gomes de Magalhães
e
Rodrigo Henrique da Silva
, investigados por seus supostos envolvimentos com os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1o da Lei n. 9.613/98
, sendo o respectivo mandado cumprido em 03/06/2025.

Colhe-se da representação que as investigações partiram,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
. Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no narcotráfico
, bem como a formação de uma
associação para o tráfico de drogas
e, adicionalmente, ainda a ocorrência do crime de
lavagem de capitais
.

Uma vez concluídas as investigações, o Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
nos autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002, em face do paciente e demais investigados, pelos
seguintes fatos delituosos:

1. FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, como incurso nos delitos previstos no art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006;

2. MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 2 vezes), e art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

3. NILTON PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 4 vezes), art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/98, na forma do art. 69 do CP;

4. GILIS ALAN DA SILVA, como incurso nos delitos previstos no artigo 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

5. MICHEL CALDAS FERNANDES, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 2 vezes), artigo 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

6. RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por duas vezes), art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

7. CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
, artigo 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006;

8. MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 3 vezes), art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

9. MARCELO VICTOR LOUREIRO, como incurso nos delitos previstos nos 33,
caput
(por 4 vezes), c/c art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

10. FELIPE DA SILVA PEDROSO, como incurso no delito previsto no artigo 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Contextualizando a imputação, descreve a denúncia que a investigação teve início a partir do Inquérito Policial no 2024.0012021, instaurado com o objetivo de aprofundar a apuração sobre um grupo criminoso voltado à prática do tráfico interestadual de drogas, operando de Mato Grosso para o Estado do Ceará, com destaque para a utilização do aeroporto de Várzea Grande/MT como ponto estratégico de envio de entorpecentes.

Tal procedimento decorreu de diligências anteriores nas quais já havia sido identificada a participação de diversos indivíduos em remessas ilícitas de drogas, sendo que, no curso das investigações, foram colhidos elementos que indicavam também a prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, bem como do art. 1o da Lei n. 9.613/98, visto que tais indivíduos não apenas atuavam no transporte dos entorpecentes, como alguns deles ainda participavam da operacionalização financeira das atividades ilícitas.

As investigações revelaram que o grupo esteve envolvido diretamente nas seguintes apreensões:

Fato 1
–
29/09/2023
– Transporte de 3,960kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, acondicionados em sacos plásticos colados nas pernas de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, no aeroporto de Várzea Grande/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE, em decorrência do qual o réu fora
condenado
na
ação penal n. 1039209-67.2023.8.11.0002
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Resumidamente, narra a inicial acusatória que FLÁVIO fora contratado por MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI para realizar o transporte ilícito de drogas, tendo este custeado o deslocamento de FLÁVIO da cidade de Cáceres/MT até a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, local previamente indicado como ponto de encontro. No referido estabelecimento, FLÁVIO foi recepcionado por MARCELO VICTOR LOUREIRO, responsável pela aquisição de vestimenta apropriada, pela fixação do entorpecente ao corpo do transportador e, posteriormente, por conduzi-lo até o aeroporto, desempenhando a função de apoio logístico à empreitada criminosa.

A investigação obteve o registro de conversas mantidas entre FLÁVIO e o contato de MAX, identificado como “Max Cateto” (telefone +55 65 99526-486), além de diálogos com indivíduos identificados como “Neno” (tratando de “chá” – referência à maconha), “Cobrador” (tratando de “brau” – também referência à maconha), “Leoti” (negociando entorpecentes), e participação em grupo de WhatsApp denominado “Revoada Chácara”, cujas mensagens indicavam vínculo com o comércio ilícito de narcóticos. Ainda foram encontrados imagens e vídeo de substância análoga à maconha no aparelho celular, reforçando a habitualidade de MAX na narcotraficância.

Verificou-se, ainda, que RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, identificado como o usuário do número “Deus Acima de Tudo!” (salvo nos contatos de FLÁVIO), também integrou a operação, mantendo reiterados contatos diretamente com FLÁVIO no dia dos fatos, coordenando o momento de saída, providenciando a compra das passagens aéreas, enviando imagens dos cartões de embarque e confirmando se a droga já havia sido colocada no corpo do transportador.

Fato 2
–
21/10/2023
– três semanas após a prisão de FLÁVIO, FELIPE DA SILVA PEDROSO foi preso enquanto transportava 4,320kg (quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de cocaína acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT com destino a Juazeiro do Norte/CE, em razão do que foi
condenado
na
ação penal n. 1038779-18.2023.8.11.0002
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Após a retirada da droga que estava aderida ao corpo, FELIPE informalmente relatou que um homem o pegou nas proximidades do Várzea Grande Shopping, o levou para um motel para colocar os pacotes de drogas enrolados a seu corpo e o deixou novamente próximo ao aeroporto, sendo apurado, então, que CRISTIANO

GOMES DE MAGALHÃES indicou FELIPE para realizar o tráfico de drogas, explicando-lhe como poderia ganhar dinheiro trabalhando para o narcotráfico, inclusive, chegou a detalhar que a droga seria colada ao corpo a fim de que ele desempenhasse a função de transportador, e ainda repassou o contato de FELIPE para MARCELO LOUREIRO e ao responsável por acertar os detalhes do transporte ilícito.

Aprofundando as investigações através da exploração do aparelho celular de FELIPE, deslindou-se que ele e CRISTIANO mantinham contato frequente até alguns dias antes da deflagração da operação. Também foi evidenciado que desde o mês de abril de 2023, FELIPE mantinha diálogo com MARCELO VICTOR LOUREIRO e MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI. E ainda, que RODRIGO HENRIQUE DA SILVA dialogava com FELIPE desde outubro daquele ano, sendo quem mais entrou em contato com FELIPE nas horas em que antecederam a pelo transporte das drogas, tendo chamado a atenção dos policiais o fato de que MAX, RODRIGO e MARCELO também estiveram diretamente ligados ao transporte de entorpecentes perpetrado por FLÁVIO dias antes.

Segundo a narrativa ministerial, o réu FELIPE manteve conversas diretas com CRISTIANO sobre a contratação para a remessa da droga, recebeu o narcótico, o qual foi acondicionado em seu corpo por MARCELO VICTOR LOUREIRO, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína. Confirmou-se que novamente MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI atuava habitualmente na viabilização do crime, ao passo que MARCELO VICTOR LOUREIRO agia como o responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, acondicionou a droga no corpo de FELIPE e o levou até o aeroporto, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.

Demais disso, a partir de informações repassadas por FELIPE após sua prisão, descortinou-se que MICHEL CALDAS FERNANDES era o destinatário da droga transportada por aquele, e ainda o responsável pelo custeio de sua estadia. Os levantamentos realizados
in loco
comprovaram, através do sistema de câmeras e funcionário do estabelecimento, que MICHEL reservou, pagou e fez um registro fotográfico do recibo encontrado na posse de FELIPE. Agregado a isso, têm-se que além de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, MICHEL adquiriu passagens para outros transportadores de droga em diversas ocasiões.

Fato 3
–
29/10/2023
– Transporte de 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína, acondicionados em tabletes no interior de mala de viagem de GILIS ALAN DA SILVA, na rodoviária de Cuiabá/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE [APFD n. 1010450-87.2023.8.11.0004].

Em diligências para inibir o tráfico de drogas na divisa dos Estados, constituída pelas cidades de Barra do Garças-MT e Aragarças-GO, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do ônibus 19.400, viação Xavante, com linha de Cuiabá-MT para Brasília-DF, entrando na cidade de Aragarças-GO. Durante atuação policial, dentre outros passageiros, foi constatada a presença de GILIS, que aparentou grande nervosismo e inquietação, bem como apresentou respostas confusas e não precisas, informando que foi à Cuiabá-MT à procura de emprego e retornou em sentido à Goiânia-GO.

Todavia, após nada de ilícito ser encontrado nas bagagens dos demais passageiros, GILIS apresentou elevação de inquietação, e ao realizar busca no interior de uma mala de cor preta não identificada, a equipe policial encontrou 6 (seis) tabletes de cocaína, pesando ao todo 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas). Após o acesso às imagens de monitoramento da Rodoviária de Cuiabá, foi confirmado que GILIS ALAN DA SILVA embarcou com a referida mala e com uma bolsa nas costas, realizando a entrega da bagagem ao motorista para o depósito no bagageiro do veículo.

De acordo com a denúncia, MICHEL CALDAS FERNANDES teria sido o responsável direto pela compra e pagamento de passagens aéreas para GILIS sair de Juazeiro do Norte/CE e para lá retornar após o transporte da droga, bem como por coordenar essa atividade ilícita, tanto que em 25 de outubro de 2023 teria acertado os detalhes para que GILIS viajasse até o estado de Mato Grosso no desiderato de transportar entorpecentes, ensejo em que, durante o trajeto, GILIS chegou a negociar outro carregamento com MICHEL e, nos dias seguintes, solicitou adiantamento financeiro pela prática criminosa.

Ainda segundo a narrativa ministerial, MICHEL enviou para GILIS o contato de MARCELO VICTOR LOUREIRO, sob o domínio de “Amigo Luiz” (+55 65 8135 8993), e foi ele quem chegou na rodoviária de Cuiabá/MT para buscar GILIS ALAN, e depois o levou de volta à rodoviária, oportunidade em que GILIS sai do carro já com a mala onde foram apreendidos os tabletes de entorpecentes, sendo posteriormente preso em Aragarças/GO, o que demonstraria a atuação coordenada de MICHEL CALDAS FERNANDES e MARCELO VICTOR LOUREIRO na logística e no comando da remessa de drogas transportada por GILIS.

Fato 4
–
03/06/2025
– Apreensão de 1.021,05kg (um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de maconha e 251,67g (duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína na empresa Loureiro Agronegócios Ltda., de propriedade de MARCELO VICTOR LOUREIRO e anteriormente de NILTON PEREIRA DOS SANTOS.

Após a prisão de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES em 29 de setembro de 2023 (Fato 1), as diligências realizadas apuraram que MARCELO LOUREIRO foi o responsável por organizar a logística do transporte da droga, e já no dia 20 de outubro de 2023, tal indivíduo fora avistado em seu veículo Honda/Civic LXR, estacionando em frente ao Hotel Casa Nova, localizado na Rua Salim Nadaf, bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT, exatamente um dia antes de FELIPE ser preso transportando 4,3kg de cocaína presos às pernas (Fato 2) no aeroporto de Várzea Grande, sendo que MARCELO LOUREIRO fora novamente indigitado como o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

No dia 23 de outubro de 2023, MARCELO LOUREIRO foi novamente visto em seu automóvel estacionando em frente ao mesmo hotel. Na ocasião, ele aguardou e, em seguida, NILTON PEREIRA DOS SANTOS entrou no veículo. Por volta das 10h, o carro se dirigiu a uma residência localizada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, onde reside MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO.

Nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, verificou-se que essa prática se repetia rotineiramente: MARCELO LOUREIRO buscava NILTON e ambos se dirigiam à residência de MARCELO MAURINHO, onde permaneciam por longos períodos, sendo constatado pelas diligências investigativas que MARCELO MAURINHO possui condenação por tráfico de drogas, fato pelo qual foi sentenciado a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por crime ocorrido nesta mesma residência situada na Avenida Castelo Branco, n. 1389; ao passo que NILTON figura em um processo criminal como proprietário de uma fazenda onde foram apreendidos aproximadamente 218,700kg (duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, bem como um avião despedaçado e apresentando sinais de incêndio, sugerindo uma tentativa de ocultar sua identificação.

Nesse contexto, policiais militares receberam informações de que os veículos VW Amarok branca e Chevrolet Montana vermelha estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Após monitoramento, a caminhonete Amarok foi localizada abandonada em frente ao Colégio “Elmaz Gattaz”, onde foi encontrado um tablete de maconha e compartimentos ocultos para transporte de entorpecentes, mas o condutor não foi localizado. No dia seguinte, com apoio de equipes policiais e do helicóptero Águia do Ciopaer, o veículo Montana foi localizado após entrar em alta velocidade na residência de MARCELO MAURINHO na Avenida Castelo Branco.

Nesta data, os policiais encontraram no local 8 tabletes de cocaína no veículo Montana (com Adalberto Alves Bezerra), 4 tabletes no porta-malas de uma BMW (com David Roberto Silva), 1 tablete em um Citroen C4 (com MARCELO MAURINHO) e mais 18 tabletes de cocaína e 4 pacotes de maconha tipo
Skunk
em um cômodo do domicílio de MARCELO MAURINHO, totalizando 31,81kg de cocaína e 1,945kg de maconha, ao que se somou a apreensão de R$ 3.798,00 em dinheiro, além de quatro celulares contendo conversas sobre o tráfico de drogas e alguns documentos com anotações sobre o narcotráfico.

No
smartphone
de uso pessoal de MARCELO MAURINHO, apreendido nesta ocasião, foram identificadas 1.193 ligações com NILTON, entre os dias 04/10/2023 e 02/06/2025, revelando comunicação quase diária entre ambos. Neste mesmo aparelho, demonstrou-se ainda que MARCELO MAURINHO realizava buscas na internet relacionadas à prisão de MARCELO LOUREIRO. De outro lado, em exploração ao aparelho celular de Aline Castro, esposa de MARCELO MAURINHO, verificou-se que NILTON liga para este número de telefone desde o dia 18 de março de 2021, data em que MARCELO MAURINHO foi preso em flagrante na residência da Av. Castelo Branco, pela prática do crime de tráfico de drogas, existindo ainda diálogos na data em que MARCELO MAURINHO progrediu de regime, comemorando a liberdade alcançada e combinando um encontro entre os denunciados.

Posteriormente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de MARCELO MAURINHO, foi localizada uma anotação manuscrita contendo valores e dados bancários, incluindo uma chave PIX que corresponde ao CNPJ da empresa Sotnussa Agronegócios e Pecuária Ltda., registrada no mesmo endereço da empresa LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, anteriormente NP Agronegócios, sendo desvelado que a empresa Sotnussa Agronegócios tem como proprietário Edivan Pereira de Oliveira, pessoa idêntica em aparência física a NILTON PEREIRA DOS SANTOS, sugerindo o uso de identidade falsa; bem assim, que NILTON possui 100% do capital social (registrado com cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) da NP AGRONEGÓCIOS LTDA, enquanto MARCELO LOUREIRO possui 100% do capital social (registrada com um milhão de reais) da LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA, sendo que o endereço comercial atualmente vinculado à LOUREIRO AGRONEGÓCIOS — Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT — já esteve registrado como sede da NP AGRONEGÓCIOS.

Considerando esse panorama, no dia 03 de junho de 2025 a equipe policial se dirigiu à Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, endereço da LOUREIRO AGRONEGOCIOS, de propriedade de MARCELO LOUREIRO, e endereço antigo da NP AGRONEGOCIOS, de propriedade de NILTON, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sendo verificado na ocasião que no local funcionava nenhuma atividade empresarial, sendo, portanto, uma empresa de fachada à disposição de MARCELO LOUREIRO e NILTON para a realização de práticas delitivas.

Na mesma ocasião, com o apoio do canil da Polícia Federal, foram apreendidos dentro de uma caixa de sementes, um saco contendo 251,67g de cocaína e dois tabletes contendo 1.021,05kg de maconha, assim como se localizou no endereço uma lancha, mas referida embarcação não possuía quaisquer marcas de identificação de propriedade, motivo

pelo qual foi expedido ofício à Marinha do Brasil a fim de que fosse esclarecido o real proprietário, sendo informado pela autoridade marítima que a embarcação não possui situação regularizada, mesmo porque a ausência, de forma visível, de número de motor, número de inscrição ou nome de identificação, impossibilitaria a verificação de eventual histórico de registro de propriedade no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB).

Nesse cenário, concluiu o Ministério Público Estadual que, no decorrer das investigações, apurou-se que os denunciados atuavam de forma estável e organizada, visando a prática reiterada de tráfico interestadual de drogas. A logística criminosa envolvia o recrutamento de “mulas” para o transporte do entorpecente, a aquisição e preparo do material ilícito, bem como dissimular a titularidade do patrimônio, com o propósito de afastar a identificação da origem criminosa dos valores empregados, motivo pelo qual
imputou a TODOS os denunciados a prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, ao tempo em que incursionou
tão somente

MARCELO VICTOR LOUREIRO
e
NILTON PEREIRA DOS SANTOS
também

no crime de
lavagem de dinheiro
, e com exceção de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, FELIPE DA SILVA PEDROSO e GILIS ALAN DA SILVA – que já haviam sido condenados por tráfico de drogas nas ações penais n. 1039209-67.2023.8.11.0002, n. 1038779-18.2023.8.11.0002 e n. 5725086-70.2023.8.09.0014, respectivamente,
imputou aos demais denunciados o cometimento do narcotráfico.

Quanto à
prisão preventiva
de
MAX WILLIAM
, considero de rigor registrar que, no
Habeas Corpus
n. 1024130-83.2025.8.11.0000, impetrado em prol do ora paciente pelo mesmo advogado que subscreve este
writ
, e com arrimo no mesmo substrato fático, esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
ratificou
os fundamentos da
prisão cautelar
e
denegou a ordem
, ao que se vê do acórdão na forma como ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO [OPERAÇÃO CASTELO BRANCO]. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o narcotráfico, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, tanto pelo modal aéreo quanto pelo rodoviário, tendo como objeto expressivas quantidades de entorpecentes, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”. — Destaquei
.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
09/10/2025
.

Limita-se, portanto, a controvérsia
sub judice
ao alardeado
excesso de prazo
no trâmite dos autos originários, porquanto o d. impetrante argumenta que a prisão preventiva do paciente
perdura por mais de oito meses sem que tenha sido iniciada a instrução criminal
, configurando excesso de prazo imputável exclusivamente à inércia do aparato estatal, desiderato em que se destaca, em especial, que o d. Juízo da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT teria deixado de apreciar pedido de revogação da prisão formulado em
10/06/2025
, bem como a defesa preliminar apresentada em
21/11/2025
, sem tampouco atender ao requerimento de acesso à integralidade dos dados telemáticos fundamentadores da acusação.

Ademais, aduz que não houve
qualquer reavaliação da necessidade da custódia no prazo nonagesimal
previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que tornaria a prisão provisória manifestamente ilegal; tratando-se, ainda, conforme se vê das manifestações posteriores do d. impetrante nos autos, de situação supostamente agravada pelo
declínio de competência
para o d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, o qual, por sua vez, não teria promovido a reapreciação expressa da necessidade da medida cautelar.

Cuida-se, portanto, de impetração centrada sobre
três teses principais
: excesso de prazo na formação da culpa; ausência de revisão nonagesimal da necessidade da prisão preventiva, e ilegalidade decorrente da incompetência do juízo que decretou a custódia cautelar.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.
Do alardeado excesso de prazo

Como brevemente exposto alhures, o d. impetrante sustenta que o paciente se encontra preso há mais de oito meses sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, configurando
excesso de prazo
imputável exclusivamente à
inércia do aparato estatal
, em violação ao princípio da razoável duração do processo consagrado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o excesso de prazo na formação da culpa, quando decorrente de inércia estatal e não imputável à defesa, pode ensejar a revogação da prisão preventiva. Todavia,
essa orientação não se aplica de forma automática
, mediante mera soma aritmética dos prazos, exigindo-se a análise das
peculiaridades do caso concreto
, notadamente a complexidade do feito, a pluralidade de réus, o volume probatório e a eventual contribuição da defesa para a dilação processual.

No caso vertente, a ação penal envolve
dez denunciados
, imputando-lhes a prática de crimes de
tráfico interestadual de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
, no contexto de uma operação policial de grande envergadura (Operação
Castelo Branco
). A investigação apurou a existência de um
esquema criminoso sofisticado
, com divisão de tarefas entre fornecedores de entorpecentes, recrutadores de mão de obra, transportadores de drogas, indivíduos responsáveis pela logística de ocultação e disseminação dos narcóticos e agentes encarregados de ocultar a origem ilícita dos valores auferidos com a atividade criminosa.

A
complexidade probatória
é evidente, envolvendo extrações telemáticas de múltiplos aparelhos celulares apreendidos, além de análise de registros de ligações telefônicas, de geolocalização, de movimentações financeiras, e de documentos societários de empresas utilizadas como fachada para a prática delitiva, sem contar os múltiplos depoimentos de corréus presos em flagrante em diferentes ocasiões.

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 092/2025, elaborado pela Polícia Federal, possui 179 páginas e consolida elementos probatórios volumosos que exigiram tempo considerável para sua produção e análise.

A
pluralidade de réus
, por si só, constitui fator que naturalmente prolonga a tramitação processual, uma vez que cada acusado possui direito à defesa técnica individualizada, com prazos próprios para apresentação de manifestações, o que se verifica nos autos de origem. A defesa preliminar de cada um dos denunciados foi apresentada em datas distintas, sendo que alguns deles suscitaram
questões processuais complexas
, como o acesso à integralidade dos dados telemáticos e a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital, matérias que demandam análise técnica aprofundada e não podem ser resolvidas de forma açodada.

Acresce-se a isso o fato de que o processo foi objeto de
declínio de competência
pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para o d. juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que os fatos configurariam
organização criminosa
, atraindo a competência especializada. Essa questão processual objetiva, longe de caracterizar desídia judicial, representa o
exercício regular da atividade jurisdicional de verificação da competência
, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo.

O conflito de competência suscitado em
19/02/2026
, embora tenha paralisado temporariamente o andamento do feito, foi dirimido com presteza pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça na sessão do Plenário Virtual realizada entre
05/03/2026 e 09/03/2026
, ou seja,
em prazo inferior a quinze dias
, demonstrando compromisso com a
celeridade
na solução da questão.

O acórdão proferido no Conflito de Competência n. 1008294-36.2026.8.11.0000 reconheceu que a denúncia não imputou aos acusados a prática do crime de integração à organização criminosa, inexistindo elementos suficientes para caracterizar tal estrutura, razão pela qual declarou competente o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal.

Essa decisão colegiada, proferida por órgão jurisdicional superior, põe fim à controvérsia sobre a competência e
permite o regular prosseguimento do feito perante o d. juízo natural da causa
, não podendo ser imputada ao paciente como fator de constrangimento ilegal, mas sim como
exercício legítimo da atividade jurisdicional de controle da competência
, que integra o sistema de
garantias do devido processo legal
.

No que tange à alegada
omissão judicial
na apreciação dos pedidos defensivos, verifica-se que o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT proferiu decisão em
13/11/2025
sobre o acesso aos dados telemáticos, reconhecendo que parte do conteúdo estaria disponível nos autos e condicionando a disponibilização integral do
software
à prévia informação pela Polícia Federal sobre o volume total de dados, sob pena de eventual desmembramento do feito.

Embora a defesa técnica entenda que essa decisão não atendeu integralmente seu pleito,
não se pode afirmar que houve omissão judicial
, mas sim decisão fundamentada que adotou
solução intermediária
para conciliar o direito de acesso à prova com a viabilidade técnica de sua disponibilização.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado em
10/06/2025
, é certo que sua não apreciação por período prolongado constitui falha que deve ser corrigida; todavia,
essa omissão pontual não caracteriza, por si só, excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da custódia
, especialmente quando se verifica que o processo tramitou regularmente em suas demais fases, com oferecimento da denúncia, notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar e manifestações das partes sobre questões processuais relevantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a complexidade do feito, a pluralidade de réus e o volume probatório constituem fatores que justificam maior dilação processual
,
não se caracterizando excesso de prazo quando a demora decorre dessas circunstâncias objetivas e não de desídia das autoridades públicas
.

No caso vertente, não se verifica qualquer desídia judicial, mas sim tramitação processual compatível com a complexidade do feito e com as questões processuais suscitadas pelas partes. O conflito de competência, longe de agravar o constrangimento, foi dirimido em prazo célere pela instância revisora, permitindo o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo natural.

Assim, não se configura excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

2.
Da revisão nonagesimal da necessidade da prisão preventiva

Sob outra vertente, o d. impetrante sustenta que não houve qualquer reavaliação da necessidade da custódia no
prazo nonagesimal
previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
o que tornaria a prisão manifestamente ilegal
.

O dispositivo legal em questão, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar, de ofício, a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Trata-se de norma que visa impedir a perpetuação indefinida de prisões cautelares sem o devido controle jurisdicional periódico sobre a persistência de seus requisitos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que
a inobservância do prazo nonagesimal pode ensejar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, especialmente quando inexiste decisão judicial contemporânea que demonstre a persistência concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Todavia, essa orientação
não se aplica de forma automática
, devendo-se verificar se a ausência de revisão expressa decorreu de circunstâncias processuais específicas que justifiquem a dilação do prazo.

No caso vertente, a prisão preventiva foi decretada em
17/04/2025
e se deu cumprimento ao correspondente mandado em
03/06/2025
. Desde então, transcorreram mais de oito meses sem que houvesse decisão judicial específica procedendo à revisão nonagesimal da medida; porém, esse lapso temporal deve ser analisado
à luz das peculiaridades do caso concreto
.

O processo foi objeto de declínio de competência em
27/01/2026
, com remessa dos autos ao d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que determinou vista ao Ministério Público. Em
19/02/2026
, foi suscitado o conflito negativo de competência, que foi julgado procedente em
05/03/2026
, declarando-se competente o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT. Durante esse período, os autos estiveram em trânsito entre juízos e aguardando a definição da competência pela instância revisora, circunstância que
justifica a ausência de revisão expressa da indispensabilidade da prisão preventiva
.

Ademais, o decreto de prisão preventiva se encontra
devidamente fundamentado
, apontando a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerados a gravidade concreta dos delitos, o
modus operandi
sofisticado empregado pelos agentes e o risco de reiteração delitiva. Esses fundamentos
permanecem atuais e não foram infirmados por qualquer elemento superveniente
, de modo que
a ausência de revisão expressa no prazo nonagesimal não acarreta, por si só, a ilegalidade da custódia
.

Cuida-se, ademais, de prisão cuja legalidade restou
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
n. 1024130-83.2025.8.11.0000, cujo acórdão, como visto, transitou em julgado em
09/10/2025
.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem reconhecido que a superveniência de decisão judicial que, embora não expressamente rotulada como revisão nonagesimal, analise a situação prisional do acusado e reafirme a necessidade da custódia,
supre
a exigência legal. No caso vertente, embora não tenha havido decisão específica procedendo à revisão nonagesimal, o juízo de origem proferiu
decisões sobre questões processuais relevantes
, como o acesso à prova e o declínio de competência, demonstrando que
o feito não se encontrava paralisado por desídia judicial
.

Acresce-se a isso o fato de que
o conflito de competência foi dirimido pela instância revisora no prazo mais célere possível
, permitindo o
regular prosseguimento da ação penal
perante o juízo natural, que agora poderá proceder à reavaliação da prisão preventiva à luz dos elementos constantes dos autos.

Em suma, a ausência de revisão expressa no prazo nonagesimal, embora constitua irregularidade que deve ser corrigida,
não acarreta
,
nas circunstâncias específicas do caso concreto
,
a automática ilegalidade da custódia
, especialmente quando os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão permanecem atuais e não foram infirmados por qualquer elemento superveniente.

3.
Da incompetência do juízo decretante e da teoria do juízo aparente

Por fim, o d. impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada por
juízo que posteriormente reconheceu sua incompetência absoluta em razão da matéria
,
o que tornaria a custódia ilegal
, não sendo aplicável a teoria do juízo aparente em matéria de restrição da liberdade.

Relembro, de proêmio, que a
teoria do juízo aparente
, construção doutrinária e jurisprudencial, visa preservar a validade de atos decisórios praticados por juízo absolutamente incompetente quando a incompetência não era cognoscível de plano; havia aparência de competência; não houve prejuízo à parte; e o erro foi escusável. Trata-se de aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas
e da
economia processual
, que busca evitar a anulação de atos processuais quando sua repetição não traria qualquer benefício às partes ou à prestação jurisdicional.

No caso vertente, o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT decretou a prisão preventiva do paciente em
17/04/2025
, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. À época, o juízo entendeu que os fatos narrados configurariam os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, delitos de sua competência natural. Somente após uma interpretação subjetiva da denúncia em
27/01/2026
, é que o d. magistrado entendeu que os fatos configurariam organização criminosa, atraindo a competência especializada da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Essa questão foi submetida à apreciação da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em julgamento do Conflito de Jurisdição n. 1008294-36.2026.8.11.0000, reconheceu que a denúncia não imputou aos acusados a prática do crime de organização criminosa, inexistindo elementos suficientes para caracterizar tal estrutura.

Assim, a decisão colegiada reconheceu que
o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT sempre foi competente para processar e julgar a ação penal
, não havendo falar em incompetência absoluta do juízo que decretou a prisão preventiva. O declínio de competência, embora tenha sido proferido de boa-fé pelo magistrado de primeiro grau, não se sustentou após análise mais aprofundada pela instância revisora, que restabeleceu a competência do juízo de origem.

Nessas circunstâncias,
não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decorrente de incompetência do juízo decretante
, uma vez que a decisão colegiada reconheceu que o juízo sempre foi competente para a causa. Em outras palavras, a questão da competência foi dirimida por este Tribunal de Justiça em favor do juízo que decretou a custódia, de modo que não subsiste qualquer vício capaz de contaminar a validade do decreto prisional.

Ademais, ainda que se entendesse pela existência de incompetência superveniente,
a teoria do juízo aparente seria plenamente aplicável ao caso concreto
, uma vez que a incompetência não era cognoscível de plano, havia aparência de competência do juízo de origem para processar os crimes pelos quais o paciente fora denunciado, não houve prejuízo a
MAX
e o erro foi escusável, decorrendo de interpretação razoável dos fatos narrados na denúncia.

Relembro, nesse desiderato, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido
a aplicabilidade da teoria do juízo aparente mesmo em matéria de prisões cautelares
, quando presentes os requisitos acima mencionados, não se justificando a anulação de atos processuais válidos em sua essência apenas por questão formal de competência posteriormente reconhecida. No caso vertente, a prisão preventiva foi decretada com observância de todos os
requisitos legais
, após
representação
da autoridade policial e
manifestação favorável
do Ministério Público, com
fundamentação idônea
que apontou a existência de
prova da materialidade delitiva
,
indícios suficientes de autoria
e
necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Esses fundamentos
permanecem atuais
e
não foram infirmados por qualquer elemento superveniente
, de modo que a questão da competência, agora definitivamente dirimida pela instância revisora em favor do juízo de origem,
não acarreta a ilegalidade da custódia
.

Como já alinhavado alhures, o d. juízo competente, agora confirmado pela decisão colegiada, poderá proceder à reavaliação da prisão preventiva à luz dos elementos constantes dos autos,
não se justificando a revogação da custódia por questão meramente formal de competência que já foi, inclusive, superada
.

Diante de todo o exposto,
não vislumbro a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente
.

O feito tramita dentro dos limites da regularidade, considerando sua complexidade, a pluralidade de réus e o conflito de competência que foi dirimido pela instância revisora em prazo razoável. A ausência de revisão expressa da necessidade da segregação no prazo nonagesimal, embora constitua irregularidade que deve ser corrigida pelo juízo de origem,
não acarreta
, nas circunstâncias específicas do caso concreto,
a automática ilegalidade da custódia
, especialmente quando os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão provisória permanecem atuais.

A questão da competência foi
definitivamente dirimida
pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, que reconheceu a competência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal,
afastando
a alegação de ilegalidade da prisão cautelar decretada por juízo incompetente.

O regular prosseguimento do feito perante o juízo natural permitirá, enfim, que sejam apreciadas todas as questões processuais suscitadas pelas partes,
não se justificando a concessão da ordem de
habeas corpus
para antecipar decisão de competência do d. juízo natural da causa.

Por todas essas razões, estou convencido de que o remédio constitucional está
fadado ao insucesso
, à míngua de razões aptas a ensejar a almejada concessão da ordem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026